Tribunal: TJDFT
Processo: 0001007-86.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0001007-86.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: OSVALDO ARCANJO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 3 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito